Tribunal: STF
Processo: ARE 1456235
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ISENÇÃO CONCEDIDA COM FUNDAMENTO EM LEI POSTERIORMENTE REVOGADA. POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015.  AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 54/2021 QUE ALTEROU A LC N. 52/2019. PEDIDO DE ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE RESTA PREJUDICADO. INTERESSE QUANTO AO PLEITO DE RESSARCIMENTOS DOS VALORES DESCONTADOS. LEI COMPLEMENTAR N. 52/2019 QUE INSTITUIU CONTRIBUICÀO COMPULSÓRIA PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS NA ALÍQUOTA DE 14% SOBRE A PARCELA REMUNERATÓRIA QUE EXCEDER O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. ARTIGO 14 INCISO II. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE E DA BASE DE CÁLCULO ATÉ ENTÃO DISCIPLINADOS PELA LEI 7.751/2015. NORMA EM CONSONÂNCIA COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA), QUE, DENTRE OUTRAS MEDIDAS, ACRESCENTOU O $1-A AO ARTIGO 149 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTABELECENDO A POSSIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS QUE EXCEDEREM UM SALÁRIO MÍNIMO. CONDIÇÃO EXCEPCIONAL QUE EXIGE DÉFICT ATUARIAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ANTINOMIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS E ATOS NORMATIVOS ESTATAIS. PARECER TÉCNICO ATUARIAL APRESENTADO PELO ESTADO DE ALAGOAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA APTA A DESCONSTITUI-LO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 40, § 18, 149, § 1º, 150, II, e 195, II, da Constituição Federal e do artigo 35 da Emenda Constitucional 103/2019.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se do voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido a seguinte fundamentação:



    “Portanto, tendo em vista que a norma mais recente voltou a prever como base de cálculo o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social, e não mais o salário mínimo vigente, compreendo que resta prejudicado o pleito de isenção formulado pela demandante. 19. Entretanto, remanescendo interesse quanto ao pedido de ressarcimento dos valores descontados até a alteração legislativa, passo a apreciá-lo. 20. Pois bem. Considerando que a Lei Complementar Estadual n. 52/2019, que autorizou os descontos realizados no contracheque da servidora, foi editada em consonância com a Emenda Constitucional n. 103/2019, a qual é questionada em sede de controle concentrado no Supremo Tribunal Federal nas ADI n. 6.255/DF e n. 6.258/DF, prevalecendo, atualmente, a presunção de constitucionalidade da reforma previdenciária e, observando-se que a presente demanda sequer trata de controle abstrato de constitucionalidade, compreendo pela legalidade do ato administrativo impugnado, sendo medida de rigor sua manutenção. 21. Consigno, ademais, que nos autos do mandado de segurança tombado sob o n. 0803783-38.2020.8.02.0000, interposto pelo SINDPOL, em que se discute matéria análoga ao caso dos autos, foi proferida decisão pela E. Relatora, Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, em sentido diverso do entendimento posto no presente. Ou seja, determinando que a autoridade coatora promovesse a isenção da contribuição previdenciária, para os servidores inativos e pensionistas vinculados à Polícia Civil, até o teto do RGPS, consoante artigo 40, § 18 da CF, afastando a incidência da LC 52/2019 no que concerne à base de cálculo da mencionada contribuição. 22. Todavia, tal decisório desafiou pedido de suspensão de liminar interposto junto ao STF (n. 5.412), tendo o Presidente da Suprema Corte, em 20/07/2020, deferido Proc. Nº 0716219-18.2020.8.02.0001 - Acórdão, Rel. e Voto TJ/AL - 3º Câmara Cível - A5 por A2 9 de 13 fis. 152 Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ALCIDES GUSMAO DA SILVA. Para conferir o original, acesse o site , informe o processo 0716219-18.2020.8.02.0001 e o código 13D2A33. fis. 153 PODER JUDICIARIO DE ALAGOAS Tribunal de Justiça Gabinete do Des. Alcides Gusmão da Silva a medida cautelar, a fim de suspender a execução da liminar concedida pela E. Colega. Transcrevo "ipsis literis" a decisão, haja vista sua pertinência: "(...) Cuida-se de suspensão de segurança, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo estado de Alagoas com o objetivo de sustar decisão liminar monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0803783-38.2020.8.02.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do estado de Alagoas (TJAL), por meio da qual se determinou “que [o Governador] promova imediatamente a isenção da contribuição previdenciária, para os servidores inativos e pensionistas vinculados a Polícia Civil do Estado de Alagoas, até o teto do Regime geral da Previdência Social, consoante art. 40, §18, CF, afastando a incidência da Lei Complementar 52/2019 no que concerne à base de cálculo (valores acima do salário mínimo) da mencionada contribuição” O requerente informa que apresentou recurso contra essa decisão, o qual está pendente de julgamento no TJAL. No tocante ao debate instaurado na origem, o estado de Alagoas alega que, após a edição da Emenda nº 103/2019 à Constituição Federal, foi editada a Lei Complementar estadual nº 52/2019, ampliando a base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores públicos inativos e pensionistas, naquilo que superassem um salário mínimo, quando houver déficit atuarial, a teor da disciplina do art. 149, § 1º, da Constituição Federal. (...) Defende que a decisão vergastada põe em risco a ordem e a economia públicas, risco esse agravado pelo potencial de se multiplicarem demandas com idêntico teor, impactando significativamente o orçamento estadual já muito exigido diante da pandemia do novo coronavírus. Requer que seja deferido o pedido liminar e, ao final, que seja julgada procedente a suspensão de segurança, para sustar os efeitos da decisão liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0803783-38.2020.8.02.0000. E o relatório. Decido. De início, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para análise da presente suspensão de segurança, por se tratar, na origem, de debate eminentemente constitucional, fundado nas alterações instituídas ao regime previdenciário por meio da Emenda Proc. Nº 0716219-18.2020.8.02.0001 - Acórdão, Rel. e Voto TJ/AL - 3º Câmara Cível - A5 por A2 10 de 13 Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ALCIDES GUSMAO DA SILVA. Para conferir o original, acesse o site , informe o processo 0716219-18.2020.8.02.0001 e o código 13D2A33. fis. 154 PODER JUDICIARIO DE ALAGOAS Tribunal de Justiça Gabinete do Des. Alcides Gusmão da Silva Constitucional n? 103/2019, em especial a inclusão do § 1º ao art. 149 da CF/88. O estado de Alagoas defende que a decisão objurgada constitui risco à economia pública e à ordem administrativa e jurídico constitucional, razão pela qual conheço do pedido de contracautela. Não obstante o direito controvertido na origem refira-se à ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária — e não da alíquota contributiva -, entendo que a solução na presente suspensão de liminar deve seguir o resultado dado à SL nº 1.339/SP, a qual se fundamenta não apenas na preservação da competência do Supremo Tribunal Federal para solucionar controvérsia constitucional em trâmite na Corte, mas também no risco econômico e jurídico-administrativo ao se coarctar liminarmente, os efeitos de proposta legislativa devidamente aprovada pela Assembleia Legislativa local que cuida de replicar, no âmbito do estado de Alagoas, recente reforma previdenciária implementada no plano federal. Outrossim, mostra-se inegável que a decisão objeto do presente pedido apresenta grave risco de efeito multiplicador, a revelar a grave repercussão sobre a ordem e a economia públicas e também justificar o deferimento da liminar pleiteada. Nesse sentido e apreciando hipóteses semelhantes, citem-se os seguintes precedentes (...). Ante o exposto, defiro a liminar para suspender a execução da decisão liminar proferida na Mandado de Segurança Coletivo n 0803783-38.2020.8.02.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do estado de Alagoas. Comunique-se com urgência. Brasília, 20 de julho de 2020. Ministro DIAS TOFFOLI. Presidente.". 23. Finalmente, tendo em vista que a existência de déficit atuarial autorizava a incidência da contribuição previdenciária sobre o valor que superasse o salário-mínimo, e que a parte apelada, quando da apresentação da contestação, comprovou a Proc. Nº 0716219-18.2020.8.02.0001 - Acórdão, Rel. e Voto TJ/AL - 3º Câmara Cível - A5 por A2 11 de 13 Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ALCIDES GUSMAO DA SILVA. Para conferir o original, acesse o site , informe o processo 0716219-18.2020.8.02.0001 e o código 13D2A33. PODER JUDICIARIO DE ALAGOAS Tribunal de Justiça Gabinete do Des. Alcides Gusmão da Silva insuficiência financeira do exercício de 2019? (fl. 51), enquanto a apelante não colacionou provas aptas a desconstitui-lo, concluo que a sentença deve ser mantida. 24. Neste sentido, já se manifestou este colegiado, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS INATIVOS. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. LC ESTADUAL N. 52/2019 QUE REORGANIZOU O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/19. DÉFICIT ATUARIAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA REFORMA PREVIDENCIÁRIA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (T-AL - AC: 07182691720208020001 AL 0718269-17.2020.8.02.0001, Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto, Data de Julgamento: 17/06/2021, 3º Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2021) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS INATIVOS. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. LC ESTADUAL N. 52/2019 QUE REORGANIZOU O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/19. DÉFICIT ATUARIAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA REFORMA PREVIDENCIÁRIA. PRECEDENTE.”



    Nesse contexto, observa-se que para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, acerca da impossibilidade de supressão da isenção de contribuição previdenciária modificada e seus efeitos, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local pertinente (Lei 7.751/2015, Lei Complementar estadual 52/2019 e Lei Complementar estadual 54/2021) , o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, incidindo a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



      “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. SUBMISSÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA PELO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.390.638 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 2/3/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. AUSÊNCIA. SUBMISSÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA PELO MUNICÍPIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.383.256 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 28/7/2022).



      “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SUBMETIDO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO MUNICÍPIO. AUSENTE REGULAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimento inviável neste momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.221.601 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019).  



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente